Tribunal: TJSP
Processo: 1005268-24.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL - CONTRATO FIRMADO EM 1990 NÃO ADAPTADO A LEI DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS – SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DO AUTOR - CONTRATO ANTERIOR A LEI DE PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO - HÁ PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E INTELIGÍVEL DA TABELA DE PRÊMIOS CORRESPONDENTE À FAIXA ETÁRIA, E ESTA É VÁLIDA E HOMOLOGADA PELA ANS,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL - CONTRATO FIRMADO EM 1990 NÃO ADAPTADO A LEI DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS – SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DO AUTOR - CONTRATO ANTERIOR A LEI DE PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO - HÁ PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E INTELIGÍVEL DA TABELA DE PRÊMIOS CORRESPONDENTE À FAIXA ETÁRIA, E ESTA É VÁLIDA E HOMOLOGADA PELA ANS, SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DO CONSU, ART. 3o, II. RESPEITO À LEI N. 9.656/98, AO ESTATUTO DO IDOSO E AO CDC – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.568.244-RJ PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015 (TEMA 952). DISCUSSÃO QUE SE LIMITA Á LEGALIDADE DO AUMENTO APÓS OS 60 ANOS - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS PRATICADOS EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005268-24.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERALDO
PEREIRA, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-24.2019.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 22306
APELAÇÃO No.: 1005268-24.2019.8.26.0011
COMARCA: FORO REGIONAL DE PINHEIROS
APTE: GERALDO BEZERRA
APDOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SERUGO SAÚDE
JUIZ (A) DE 1o GRAU: DR. VICENZO BRUNO FORMICA FILHO
SLB
APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL -
CONTRATO FIRMADO EM 1990 NÃO ADAPTADO A LEI DE
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS
OS 60 ANOS SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DO
AUTOR - CONTRATO ANTERIOR A LEI DE PLANO DE
SAÚDE NÃO ADAPTADO - HÁ PREVISÃO CONTRATUAL
CLARA, EXPRESSA E INTELIGÍVEL DA TABELA DE
PRÊMIOS CORRESPONDENTE À FAIXA ETÁRIA, E ESTA É
VÁLIDA E HOMOLOGADA PELA ANS, SEGUNDO A
RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DO CONSU, ART. 3o, II.
RESPEITO À LEI N. 9.656/98, AO ESTATUTO DO IDOSO E
AO CDC APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO N. 1.568.244-RJ PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015 (TEMA 952). DISCUSSÃO QUE SE
LIMITA Á LEGALIDADE DO AUMENTO APÓS OS 60 ANOS
- AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS
AUMENTOS PRATICADOS EM RAZÃO DE MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

A r. sentença de fls. 170/173, cujo relatório se adota, nos
autos da ação revisional de contrato, julgou improcedente o pedido de
anulação da cláusula que prevê aumento de reajuste das mensalidades por
faixa etária.
Apela o autor, a fls. 176/183, sustentando a nulidade da
cláusula de aumento por faixa etária.
Invoca o Código de Defesa do Consumidor, alegando que
o plano de saúde exige quanti desproporcional à capacidade do consumidor e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-24.2019.8.26.0011 -Voto no
3
portanto, nulas.
Diz que o contrato foi celebrado antes da vigência do
Estatuto do Idoso e mesmo assim foram aplicados reajustes abusivos e
discrepantes, o que denota ilegalidade do reajuste por faixa etária após os 60
anos de idade.
Contrarrazões do plano de saúde a fls. 187/200.
É o relatório.
O autor alega que desde 07/03/1995 é beneficiário do
plano de saúde e aponta nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária após
os 60 anos de idade.
O autor firmou contrato de assistência médica e/ou
hospitalar individual com a Sul América em 07/03/199, com previsão de 7
faixas etárias.
Há cláusula 13.2.2 do contrato firmado (fls. 77) que prevê
reajuste por faixa etária de 5% cumulativamente, para cada ano completo
adicional de idade do segurado.
Primeiramente, insta consignar que o contrato de plano de
saúde, seja familiar ou coletivo, sujeita-se às normas previstas no Código de
Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 4691, do STJ, à Lei n.
9.656/98, e ao Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, 01/10/2003).
No Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244-RJ, na
relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou-se a seguinte tese para
fins para os fins do art. 1040 do CPC/2015: "O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso".
Conforme consta no corpo do referido acórdão: "Para
1 “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-24.2019.8.26.0011 -Voto no
4
evitar abusividades (Súmula n. 469/STJ) nos reajustes das contraprestações
pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados,
tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices
de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da
boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de
saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, deve-
se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa n. 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo)
firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU n. 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira
e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. (...)” (g.n.)
No caso, o autor não aponta abusividade no reajuste da
mensalidade, nem mesmo discute os índices ou critérios de aplicação, mas
apenas se insurge contra o aumento por faixa etária após os 60 anos de idade.
Convém notar que a jurisprudência majoritária no Colendo
Superior Tribunal de Justiça já vinha recentemente admitindo a validade de
reajuste por mudança de faixa etária até mesmo para beneficiários com idade
igual ou superior a 60 anos (para contratos celebrados antes da entrada em
vigor do Estatuto do Idoso), se houvesse previsão contratual, e submetido o
contrato às normas previstas na Lei n. 9.656/98, no Estatuto do Idoso e no
CDC, devendo, assim, a eventual possibilidade de existência de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-24.2019.8.26.0011 -Voto no
5
discriminatório e de abusividade ser examinada no caso concreto, tendo em
vista a evolução do risco assumido pela operadora em função do avanço da
idade2.
O aumento por faixa etária tem previsão contratual e não
há nulidade a ser declarada, nesse sentido.
Diante da inexistência de alegação de abusividade na
aplicação dos índices, o aumento por faixa etária, permanece válido, conforme
disposição contratual.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pelo autor
ao advogado da ré, de R$ 1.350,00 para R$ 1.700,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
2 4 AgRg no REsp 1315668/SP, STJ, 3a T., Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. em
24.03.2015, DJe de 14.04.2015; REsp 1381606/DF, STJ, 3a T., Rel. para acórdão Min. João Otávio de
Noronha, j. em 07.10.2014, DJe de 31.10.2014; REsp 1280211 / SP, STJ, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi,
j. 23.04.2014, DJe 04.09.2014; EDcl no REsp n. 866.840/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, j. em
28.05.2013, DJe de 11.06.2013; REsp n. 866.840/SP, STJ, 4a T., Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, j. em
07.06.2011, DJe de 17.08.2011.